Tribunal: STF
Processo: RE 1358032
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    O Ministério Público Eleitoral interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral.



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pela prejudicialidade do apelo extremo em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MP ELEITORAL. ACÓRDÃO DO C. TSE QUE, EM RHC, REVOGOU MEDIDA DE AFASTAMENTO DO CARGO DE VEREADOR/ELEIÇÃO DE 2016, APLICADA A CAUTELAR EM SEDE DE AÇÃO PENAL, EM CURSO NA JUSTIÇA ELEITORAL, PELOS CRIMES DOS ARTS. 309, 348, § 1º, E 353 DO CÓDIGO ELEITORAL E DOS ARTS. 288 E 307 DO CP. EM 2021 O RÉU FOI CONDENADO A 20 ANOS E 05 DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO, NA AÇÃO PENAL EM CURSO NA ORIGEM, TENDO SIDO DECRETADA A PENA DE PERDA DO CARGO ELETIVO (LEGISLATURA 2017/2020) E DE SEU CARGO DE PM. O RÉU NAS ELEIÇÕES DE 2020 OBTEVE APENAS SUPLÊNCIA AO CARGO DE VEREADOR. O JUÍZO QUANTO AO AFASTAMENTO DO CARGO ELETIVO NÃO CABE MAIS NESTE RE. PARECER PELA PREJUDICIALIDADE DO RE.”



    Decido.



    Assiste razão ao Ministério Público Federal.



    Com efeito, sobrevindo a condenação do recorrido nos autos da ação penal em que decretada a cautelar de afastamento do cargo eletivo de vereador, bem como finalizado o mandato, o presente recurso extraordinário, que tem por objeto decisão do Tribunal Superior Eleitoral que revogou ato decisório que havia determinado cautelarmente o afastamento do cargo de vereador do recorrido, perdeu o seu objeto.



    Assim, a apreciação da pretensão formulada no recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de objeto.



    Anote-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, nos casos como o presente, há o prejuízo do recurso extraordinário ou do respectivo agravo interposto. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: AI nº 570.205/RS, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 16/508; AI nº 667.998/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 25/4/08; e AI nº 627.834/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 28/11/07, entre outras. 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, inciso IX, do RISTF, julgo prejudicado o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente